Tribunal: TCU
Processo: 036.287/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7729/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação autuada a partir do recebimento de documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), em cumprimento ao Acórdão AC2 TC 00251/2019 de 19/2/2019, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Presencial 30/2018 conduzido pelo Município de Caturité - PB com vistas à aquisição de máquina do tipo retroescavadeira; Considerando que o TCE-PB teria suscitado o excessivo detalhamento de especificações técnicas no edital tendente a restringir o caráter competitivo do certame e, assim, promoveu o envio de cópia do processo ao TCU, já que os correspondentes recursos públicos decorreriam majoritariamente do Convênio 875197/2018 celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) sob o valor total de R$ 243.597,54; Considerando que, para o saneamento do feito, a SecexAgroAmbiental promoveu as subsequentes diligências junto ao Mapa, à Caixa Econômica Federal (CEF) e à Prefeitura de Caturité - PB para se manifestarem sobre a suposta irregularidade (Peças 15, 16 e 18); Considerando, contudo, que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos figurariam como atribuição primária do MAPA e, ao identificar a eventual incidência do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, ele deveria, entre outras medidas, instaurar a eventual tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a ao TCU para o devido julgamento; Considerando, pelo exposto, que, no presente momento, não seria adequada a pronta e direta atuação do TCU, podendo ser considerada prejudicada, então, a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 036.287/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB). 1.2. Entidade: Município de Caturité - PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar, nos termos do art. 250 do RITCU, que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento promova a efetiva apuração administrativa sobre todas as falhas ora noticiadas no presente processo de representação, sem prejuízo de, se for o caso, promover a instauração da tomada de contas especial para a necessária reparação do dano ao erário, devendo informar o TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação, sobre o pleno resultado dessa efetiva apuração; 1.8. enviar a cópia integral do presente processo, em meio eletrônico, com a cópia do presente Acórdão, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7 deste Acórdão 1.9. enviar a cópia do presente Acórdão ao ora representante, para ciência; e 1.10. arquivar o presente processo; ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento sobre o item 9.7 deste Acórdão.